Tribunal: TJDFT
Processo: 0733754-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Foco Editora Ltda. e Maria Consuelo Costa Badra em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Massa Falida de Magazine Foco Editora Eirelli-ME –, rejeitara a impugnação[2] que formularam almejando (i) o sobrestamento da fase executiva até que sobrevenha o trânsito em julgado do título executivo, que, sob essa ótica, careceria de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) o reconhecimento de excesso de execução, tendo em vista que a agravada calculara o valor do crédito executado mediante a utilização do INPC, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, conquanto devesse apenas incidir sobre o dívida exequenda a taxa Selic; (iii) a atualização do crédito executado conforme a fórmula prevista para os débitos da Fazenda Pública. Segundo o provimento guerreado, a interposição de recursos desprovidos de efeito suspensivo não obsta o cumprimento provisório de sentença, que correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente, afigurando-se prescindível aguardar-se seu trânsito em julgado. Salientara o decisório, outrossim, que, conquanto tenham apontado excesso de execução, as agravantes não informaram o valor do crédito executado que reputam correto, devendo ser rejeitada, de plano essa arguição, na forma prevista pelo artigo 525, §5o, do Código de Processo Civil. No tocante à atualização do crédito executado, consignara o julgado que a agravada adotara o INPC, índice utilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não sobejando possível, no tocante à pretensão de atualização do débito com lastro no IPCA-E e agregação de juros de mora com observância do índice de remuneração da caderneta de poupança, o uso da fórmula de atualização relativa às condenações impostas à Fazenda Pública por se tratar de débito de natureza diversa. Alfim, diante da ausência de pagamento voluntário, fora fixado que o crédito executado deve ser agregado de multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual. De seu turno, objetivam as agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento provisório de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o inconformismo que manifestaram. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento provisório de sentença aparelhada pelo provimento editado nos autos da ação de responsabilização civil no 0015336-71.2016.8.07.0015. Sustentaram que, de conformidade com o decidido na ação de conhecimento individualizada, foram condenadas a responderem solidariamente e ilimitadamente pelos débitos da falida, ora agravada, não havendo sido, contudo, consignado o valor líquido da condenação. Observaram que a agravada indicara que o valor do crédito executado corresponde às dívidas da falida, traduzidas nos compromissos constantes do Quadro Geral de Credores, que perfazem a importância de R$2.384.799,10 (dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e dez centavos). Pontuaram que, estando pendente o trânsito em julgado da sentença exequenda, ressoa possível a alteração do decidido e, sob esse prisma, recomenda-se, por medida de cautela, a suspensão do cumprimento de sentença. Defenderam a existência de excesso de execução e explicaram que não individualizaram o valor correto do crédito executado, porquanto essa apuração demanda cálculos complexos a serem realizados por perito contábil. Registraram que o excesso decorrera da não utilização da taxa Selic, de modo que a aferição acerca do exato valor da dívida exequenda depende da liquidação do julgado. Acresceram que afigura-se equivocado o entendimento firmado pela decisão guerreada de que a fórmula de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública não se aplica à hipótese. Asseveraram que os juros moratórios devem ser computados de acordo com a taxa Selic e incidem a partir da citação das agravantes. Esclareceram que as condenações judiciais posteriores à vigência do Código Civil de 2022 sujeitam-se à utilização da taxa Selic como índice dos juros de mora e da atualização monetária. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Foco Editora Ltda. e Maria Consuelo Costa Badra em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Massa Falida de Magazine Foco Editora Eirelli-ME –, rejeitara a impugnação que formularam almejando (i) o sobrestamento da fase executiva até que sobrevenha o trânsito em julgado do título executivo, que, sob essa ótica, careceria de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) o reconhecimento de excesso de execução, tendo em vista que a agravada calculara o valor do crédito executado mediante a utilização do INPC, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, conquanto devesse apenas incidir sobre o dívida exequenda a taxa Selic; (iii) a atualização do crédito executado conforme a fórmula prevista para os débitos da Fazenda Pública. Segundo o provimento guerreado, a interposição de recursos desprovidos de efeito suspensivo não obsta o cumprimento provisório de sentença, que correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente, afigurando-se prescindível aguardar-se seu trânsito em julgado. Salientara o decisório, outrossim, que, conquanto tenham apontado excesso de execução, as agravantes não informaram o valor do crédito executado que reputam correto, devendo ser rejeitada, de plano essa arguição, na forma prevista pelo artigo 525, §5o, do Código de Processo Civil. No tocante à atualização do crédito executado, consignara o julgado que a agravada adotara o INPC, índice utilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não sobejando possível, no tocante à pretensão de atualização do débito com lastro no IPCA-E e agregação de juros de mora com observância do índice de remuneração da caderneta de poupança, o uso da fórmula de atualização relativa às condenações impostas à Fazenda Pública por se tratar de débito de natureza diversa. Alfim, diante da ausência de pagamento voluntário, fora fixado que o crédito executado deve ser agregado de multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual. De seu turno, objetivam as agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento provisório de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o inconformismo que manifestaram. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se a duas questões, a saber: (i) da viabilidade da deflagração do cumprimento provisório de sentença, tendo em conta a ausência do trânsito em julgado da sentença exequenda; e, outrossim, (ii) do excesso de execução decorrente do equívoco na fórmula da atualização do crédito executado utilizada pela agravada. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, merece ser acentuado que ressoa impassível que o acórdão que aparelha o cumprimento provisório de sentença manejado pela agravada em desfavor das agravantes ainda não transitara em julgado. É que encontra-se pendente de resolução recurso interposto pelas agravantes, encontrando-se o inconformismo em trânsito perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, afigura-se exequível a obrigação exequenda, independentemente do não aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que aparelha o executivo. É que o apelo interposto já fora resolvido e os recursos que eventualmente venham a ser manejados pelas agravantes ostentam efeitos meramente devolutivos. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de execução provisória, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma da execução definitiva, estando simplesmente balizada por cautelas destinadas a resguardar o executado dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha for modificado, na forma preconizada pelo artigo 520 do estatuto processual vigente[3]. Aduzido esse registro, que, aliás, afigurava-se mesmo despiciendo por emergir de regulação legal textual, resplandece inexorável que, conquanto ainda não aperfeiçoado o trânsito em julgado, ante o fato de que afigura-se cabível e possível o manejo de recursos em face do acórdão que resolvera a ação no grau recursal ordinário, assiste à agravada o direito de promover, consoante promove, a execução provisória do julgado, porquanto, resolvido o apelo, o recurso especial interposto não ostenta, em regra, efeito suspensivo. Diante dessa moldura fática, afigura-se legítima a deflagração do cumprimento de sentença provisório, que é aparelhado por sentença que tem a sua exigibilidade condicionada tão somente à subsistência de provimento meritório e de recurso não provido de efeito suspensivo. Não se olvida que, como cediço, o cumprimento de sentença provisório far-se-á do mesmo modo que o definitivo (CPC, art. 520), donde se apreende que os efeitos materiais do adiantamento processual se irradiam diretamente sobre a esfera patrimonial do excutido, mas sem que a satisfação da obrigação seja seu desiderato primordial, pois se destina, precipuamente, à antecipação dos atos executivos, a fim de garantir o resultado útil da execução. Ademais, consubstanciando mera faculdade daquele que ostenta o título judicial provisório, porque ainda pendente de recurso, não tem o condão de obrigar o devedor a se inclinar coercitivamente à satisfação do direito de crédito ou da obrigação de fazer segundo a vontade do credor. É que a economia que emerge do dispositivo que prescreve a execução provisória, no cumprimento de sentença, em conformidade com a sistemática recursal prestigiada no estatuto processual, não poderia receber interpretação diversa, pois é assegurado à parte sucumbente o direito ao recurso com acesso às Instâncias Revisoras e Tribunais Superiores, na exata dicção do princípio do duplo grau de jurisdição – direito ao recurso –, que ostenta aporte constitucional, sem qualquer embargo ao seu exercitamento. Sob essa ótica deriva evidente que, se a execução provisória autorizada pelo legislador ordinário somente pode ser deflagrada após a prolação da sentença, inclusive porque constitui requisito de procedibilidade, não se afigura oportuno que, antes de implementada essa condição, ou seja, antes do julgamento definitivo da lide, qualquer das partes responda aos atos executivos provisórios destinados à consumação de obrigação de pagar ou de fazer, pois, do contrário, pode ser que o direito assegurado de forma provisória ou temporária a uma das partes seja desconstituído no curso do processo, dando ensejo à desconstituição do título que aparelhava a execução provisória. Aferida, portanto, a legitimidade da deflagração do cumprimento provisório de sentença antes do aperfeiçoamento do trânsito em julgado do título executivo, há que ser consignado que afigura-se inviável reconhecer, ao menos nesse momento, o alegado excesso de execução. É que, conforme pontuado, as agravantes, ao aviarem a impugnação sustentando excesso de execução, não detalharam o valor do débito que reputam correto, se observados os parâmetros que individualizaram, inviabilizando o conhecimento da sua insurgência quanto ao tópico. Com efeito, consoante o disposto no §4o do artigo 525, do vigente estatuto processual, alegando excesso de execução, deve o executado indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar da peça impugnação. Ora, de acordo com o textualmente regrado pelo legislador processual - artigo 525, §5o, a omissão do devedor quanto à necessidade de, alegando excesso de execução, indicar o débito que reconhece como devido e aparelhar a alegação com a correspondente memória de cálculo poderá resultar na rejeição liminar da impugnação se esse for o único fundamento que a aparelhe. É o que se infere dos preceitos legais que ora se transcreve: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[4] assinala o seguinte: “Quando o devedor quiser impugnar o cumprimento de sentença alegando excesso de execução, a norma determina que, na impugnação, decline o valor que reputa correto. Trata-se da exceptio declinatória quanti, que ao impugnante compete exercer quando rejeitado por ele o valor atribuído pelo credor ao título exequendo. Essa exceção está sujeita à preclusão, de modo que, oferecida a impugnação, mas não apontado pelo credor ao título exequendo. Essa exceção está sujeita à preclusão, de modo que, oferecida a impugnação mas não apontado pelo impugnante, no próprio requerimento de impugnação o valor que entende correto, ocorre a preclusão, com uma de duas possíveis consequências: a) se a impugnação versar apenas sobre excesso de execução, será liminarmente rejeitas (CPC, 525 §4o); b) se a impugnação versar sobre excesso de execução e mais outro(s) fundamento(s), a preclusão torna definitivo o valor da execução atribuído pelo credor (independentemente de o juiz declarar essa circunstância, porque decorre diretamente da lei) e a impugnação prosseguirá quanto ao(s) outro(s) fundamento(s). (...) Note-se que o parágrafo em comento requer a indicação imediata do valor que o executado entende correto; não se pode impugnar o valor do título em petição à parte mas na mesma petição da impugnação ao cumprimento de sentença.” Sob essa realidade, a argumentação desenvolvida pelas agravantes carece de substrato material, obstando o acolhimento do inconformismo que apresentaram. Se apreenderam e defendem a subsistência de excesso de execução, tiveram condição de aferir essa apuração. Conseguintemente, competia-lhe declinar o débito que reconhecem e apontar, precisando-o, o excesso que ventilaram, e essa indicação encerra pressuposto de conhecimento da arguição. Como comezinho, somente se apura excesso se se apura o correto. A título ilustrativo deve ser assinalado que afigurava-se possível às agravantes indicar o valor do crédito executado que entendem correto. De conformidade com o que alegaram, o excesso decorrera do equívoco da fórmula de atualização do crédito executado. Sob esse prisma, por meio de meros cálculos, poderiam individualizar o exato montante da dívida exequenda utilizando-se dos critérios de correção monetária e cômputo de juros de mora que entendem devido. Essa conta não depende de conhecimentos específicos porquanto requer apenas a atualização do importe da condenação. Demais disso, sobeja assinalar a inviabilidade de se atualizar monetariamente o crédito executado pela fórmula utilizada nas condenações debitadas à Fazenda Pública por se tratarem de créditos de natureza diversas. Na hipótese, o crédito executado encerra dívidas de titularidade da massa falida, ficando patente que não se sujeitam à fórmula de atualização monetária e ao cômputo de juros de mora incidentes nas condenações debitadas à fazenda pública. Alfim, merece ser acentuado que da análise da planilha de cálculos confeccionada pela agravada[5] infere-se que o crédito executado fora atualizado monetariamente pelos índices oficiais dessa Corte de Justiça, não lhe tendo sido agregado juros de mora. Nesse contexto, carecem de verossimilhança as alegações formuladas pelas agravantes acerca do equívoco em que incorrera os cálculos confeccionados pela agravada. Defronte o aduzido afere-se que a argumentação desenvolvida pelas agravantes resplandece desguarnecida de verossimilhança e o direito que invocaram não lastro legal, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interstício, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 166014767 - Pág. 1 (fl. 390/392) – cumprimento provisório sentença. [2] - ID Num. 161403978 - Pág. 1/17 (fls. 333/349) – cumprimento provisório sentença. [3] - NCPC. Art. 520. “O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...)” [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.105, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - ID Num. 148248004 - Pág. 2 a ID Num. 148248005 - Pág. 2 (fls. 91/93) – cumprimento provisório sentença.